Tribunal: TJES
Processo: 0033418-33.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033418-33.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS FAVARATO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0033418-33.2015.8.08.0024

Embargantes:
Antonio Carlos Favarato e Outro

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Antônio Carlos Favarato e Pedro Carlos Sabadini contra o acórdão de id. 12825811, que negou provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 13365664, os embargantes alegam, em síntese, que a) o acórdão incorreu em contradição, ao considerar que a pretensão de contabilização do tempo de serviço abarca período anterior à propositura da demanda, quando o pedido limita-se à contabilização do período compreendido entre o ajuizamento da ação e a efetiva nomeação; e b) o pleito não se confunde com indenização, promoções ou progressões funcionais, nem se insere nas hipóteses tratadas pelos Temas 454 e 671 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas no id. 13591682.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acórdão transitado em julgado limitou-se a determinar a nomeação dos apelantes ao cargo público, sem contemplar qualquer determinação sobre contagem retroativa de tempo de serviço.

2. A execução deve restringir-se aos limites do título judicial, sendo vedada a inclusão de pedidos não apreciados na fase de conhecimento, nos termos do art. 502 do CPC.

3. Conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 454 e 671, a posse tardia em cargo público não gera direito à contagem retroativa de tempo de serviço, salvo em casos de flagrante arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto.

4. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor registra que o título executivo judicial limitou-se a determinar a nomeação dos embargantes, sem qualquer comando quanto à contagem retroativa de tempo de serviço, seja em relação ao período anterior à propositura da demanda, seja ao período de tramitação do processo.

A pretensão dos embargantes — ainda que restrita ao período de tramitação processual — não encontra respaldo no título executivo, tampouco foi objeto de debate na fase de conhecimento, configurando inovação vedada na fase de execução.

O entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 454 e 671 da Repercussão Geral reforça a conclusão adotada no acórdão embargado, no sentido de que a nomeação tardia por força de decisão judicial não enseja direito à contagem retroativa de tempo de serviço, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante arbitrariedade, situação não verificada nos autos.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.